Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-49.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela ré em suas contrarrazões – Alegação de que o recurso se limitou a repetir as razões expostas na inicial – Não acolhimento – A reprodução se justifica na medida em que elas não foram acolhidas pela sentença, o que demonstra seu interesse em reafirmá-las na

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela ré em suas contrarrazões – Alegação de que o recurso se limitou a repetir as razões expostas na inicial – Não acolhimento – A reprodução se justifica na medida em que elas não foram acolhidas pela sentença, o que demonstra seu interesse em reafirmá-las na segunda instância – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de que a responsabilidade pelo acidente foi da ré, condutora do veículo, que desobedeceu a via de preferência dando causa ao acidente, além de omissão de socorro - Tese da autora não comprovada durante a instrução processual – Depoimento pessoal da autora que nem mesmo confirma a dinâmica relatada na petição inicial – Depoimento de testemunha (proprietário da motocicleta envolvida no acidente e ex-namorado da autora) que foi ouvida apenas como informante – Depoimentos contraditórios com a petição inicial e com o boletim de ocorrência - Provas constantes dos autos que são insuficientes para a perfeita identificação da dinâmica do acidente, inexistindo elementos capazes de demonstrar a culpa da condutora ré no acidente - Autora que não se desincumbiu, de provar, de forma robusta e inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) – R. sentença de improcedência mantida - Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita – RECURSO DESPROVIDO.